Tribunal: TJDFT
Processo: 0703233-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ITCD. FATO GERADOR. PARTILHA CONJUGAL HOMOLOGADA EM JUÍZO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DECADÊNCIA PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, Distrito Federal, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do lançamento do ITCD no 04/07/2022-948-0000138, bem como determinar que o DISTRITO FEDERAL se abstenha da cobrança relativa ao lançamento mencionado, ficando a parte autora desobrigada de comprovar o seu recolhimento para realizar o registro da partilha homologada por sentença transitada em julgado.
2. Em suas razões recursais, o requerido alega, em síntese, que a sentença foi extra petita pois não há pedido de decretação de nulidade do crédito tributário impugnado por não submissão do fato que o gerou à norma tributária corresponde. Afirma que entre a voluntária declaração do fato imponível à Secretaria de Fazenda local e o lançamento do respectivo tributo devido não transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos. Diz que o excesso de meação somente foi comunicada pelo Contribuinte ao Fisco distrital no ano de 2022 e o tributo foi lançado no mesmo exercício financeiro, não há que se falar em verificação de decadência, porquanto o art. 173 do Código Tributário Nacional estabelece que o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Defende que seja decretada a nulidade da Sentença recorrida, à conta de julgamento ultra petita, ou, alternativamente, seja a sentença reformada para declarar que a exigência tributária impugnada pela recorrida é legal.
3. Recurso próprio e tempestivo. Isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID. 48083209).
4. Os pedidos iniciais são para declarar a anulação do débito fiscal consubstanciado no PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL No 20220621-130146, assim como que seja cancelado o lançamento no 04/07/2022-948-0000138; e condenar a parte Ré a arcar integralmente com as custas judiciais e honorários de advogado, estes arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, caso haja interposição de recurso.
5. Da preliminar de sentença ultra petita. As normas previstas nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil consagram o denominado princípio da congruência ou adstrição, segundo o qual o juiz deve decidir a lide nos moldes propostos pela parte, sendo-lhe defeso analisar a pretensão de maneira aquém (citra ou infra petita), de modo diverso (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado. Quanto ao tema, o STJ firmou entendimento no sentido de que não configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.093.373/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022).
6. No caso dos autos, deve ser aplicado o entendimento acima. Com efeito, verifica-se que o Juiz, na origem, além de tratar do instituto da decadência, também fez apontamentos sobre a existência de sub-rogação do bem sobre o qual se discute o recolhimento do ITCD, bem como se tal imposto seria devido ou não, por supostamente não integrar patrimônio comum do casal. No entanto, da análise do dispositivo da r. sentença, verifica-se que o juiz não excedeu o pedido da parte autora dando provimento estritamente ao que foi requerido.
7. Não é demais lembrar que, de acordo com o art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, dispõe “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”. Dessa forma, o pedido existente ao final da petição inicial deve ser analisado em conjunto com a causa de pedir, para se identificar o que a autora efetivamente pretendia obter do Poder Judiciário. Nesse sentido, a preliminar de nulidade da sentença deve ser afastada.
8. Da decadência. Na forma do art. 173, inciso I do Código Tributário Nacional, o direito de constituição do crédito tributário extingue-se após 05 (cinco) anos contados do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. No que se refere especificamente ao ITCD, o lançamento do imposto se faz de ofício OU mediante declaração do sujeito passivo. O STJ vem entendendo que com a prolação da sentença de homologação de partilha “é possível identificar perfeitamente os aspectos matéria, pessoal e quantitativo da hipótese normativa, tornando possível a realização do lançamento” (REsp 1668100/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 20/06/2017), de forma que o lançamento poderia ser realizado de ofício pelo Distrito Federal, independentemente de declaração da parte. Os documentos de ID. 48083137 demonstram que a sentença que homologou a partilha do imóvel em questão transitou em julgado em 19/01/2009, a partir de quando o lançamento poderia ter sido efetuado. O prazo decadencial, portanto, começou a fluir a partir de 01/01/2010 e o crédito foi constituído apenas no ano de 2022, quando já operada a decadência para sua constituição. Precedente deste eg. TJDFT: “...considerando que a sentença proferida na Ação de Divórcio Consensual, a qual homologou adoação da quota parte do imóvel, transitou em julgado em 14/06/2012, tem-se que o transcurso do prazo decadencial quinquenal para a constituição do crédito tributário iniciou-se em 01/01/2013” (07045709820198070018 – 0704570-98.2019.8.07.0018 - Res. 65 CNJ, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, DJE: 04/03/2020).
9. Ainda acerca do termo inicial do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário, é pacífico o entendimento no STJ de que é irrelevante para sua configuração a data em que a Fazenda tomou conhecimento da ocorrência do fato gerador para fins de constituição do crédito tributário. O termo inicial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele que poderia ter sido efetuado o lançamento. Nesse sentido o Col. STJ no Recurso Especial no 1841798 - MG (2019/0298267-9), Tema 1048, no qual se fixou a seguinte entendimento: “(...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que, no caso do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCDM, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN, sendo irrelevante a data em que o fisco teve conhecimento da ocorrência do fato gerador” (AgInt no REsp 1.690.263/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/9/2019, DJe 16/9/2019, g.n.).
10. Oportuno registrar, por fim, que nos termos do art. 144, caput do CTN: “O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada” (g.n.). Assim, a norma a ser aplicada ao presente caso seria a Lei no 3.804/2006, antes das alterações previstas pela Lei 5.452/2015.
11. Recurso conhecido e não provido. Sem custas processuais, na forma do Decreto n. 500/69. Honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.
12. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.